Tribunal: TJSP
Processo: 0002010-95.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002010-
95.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante LUCIANO
JOSÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002010-95.2018.8.26.0063 -Voto no 43.859
2
VOTO RELATOR No 43.859
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002010-95.2018.8.26.0063
APELANTE: LUCIANO JOSÉ DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BARRA BONITA 2a VARA
LUCIANO JOSÉ DA SILVA APELA da r.
sentença de fls.98/103, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 304, caput do Código
Penal, em sentença prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Daniela
Almeida Prado Ninno.
Inconformado, postula a reforma da sentença,
visando sua absolvição, ao argumento de não ter agido com dolo e por ser
grosseira a falsificação do documento (fls.114/118).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls.151/153, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada por
todos os fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
às fls.138/148, opinando pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, na data e local
descritos na denúncia, fez uso de documento público falso, consistente em
uma Carteira Nacional de Habilitação.
A materialidade delitiva restou comprovada, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002010-95.2018.8.26.0063 -Voto no 43.859
3
em vista o boletim de ocorrência (fls.04/05), auto de exibição e apreensão
(fls.06), laudo pericial (fls.17/21), bem como, pela prova oral colhida.
De igual modo, a autoria do crime é induvidosa.
Nas vezes em que foi ouvido o apelante alegou
desconhecer a adulteração no documento, esclarecendo que sua CNH
havia sido extraviada anteriormente.
Contudo sua versão exculpatória restou isolada
diante do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, Rafael José Calegari, funcionário do
CIRETRAN, ouvido sob a égide do contraditório, declarou que o apelante
compareceu até o local na data dos fatos e, para se identificar, apresentou
CNH adulterada no campo categoria de habilitação “B” para “D”. Esclareceu
que embora tenha percebido a falsificação no documento, a confirmação se
deu somente após consulta junto ao sistema da PRODESP.
A testemunha de defesa Rogéria Camila Fogliene
ratificou em Juízo a versão do apelante, no sentido de que o documento
havia sido anteriormente extraviado.
O laudo pericial de fls.17/21, atestou a falsidade
da CNH utilizada pelo increpado, concluindo "a existência de vestígios de
alteração
no
campo
destinado
à
categoria de habilitação, mais
especificamente da letra existente no referido campo", tendo inferido que "os
vestígios constatados denotavam a pretensão de alterar a categoria de
habilitação da letra 'B' (primitivamente impressa no documento) para a letra
'D' (que ora se apresenta devido ao supracitado acréscimo de traços)".
Não há que se cogitar de insuficiência de provas.
Assim, como se pôde verificar, diante das
declarações coerente e segura da testemunha de acusação, além das
provas coligidas, de rigor era a condenação do acusado, nos termos da r.
sentença.
A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo
para que o réu fosse incriminado falsamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002010-95.2018.8.26.0063 -Voto no 43.859
4

Ademais, não trouxe o apelante qualquer prova
que pudesse inocentá-lo, ônus que somente a ele cabia e do qual não se
desincumbiu.
Saliente-se que, conquanto a falsidade do
documento tenha sido verificada quando da apresentação espontânea pelo
réu ao funcionário do CIRETRAN pessoa experiente e acostumada a lidar
com esse tipo de documento o mesmo não se mostra visível ao homem
médio, de modo que não se trata da hipótese de falsificação grosseira.
De igual forma, não há que se falar em ausência
de dolo, pois, ainda que o apelante seja pessoa humilde, demonstrou saber
da necessidade de realização de exames e pagamento de taxas para
obtenção da carteira de habilitação categoria “D”.
Destarte, a r. sentença contém a correta análise
dos fatos e a condenação era mesmo de rigor.
A reprimenda não comporta reparos.
Pena base fixada no patamar mínimo legal e
assim tornada definitiva, na ausência de demais causas que possam influir
ou modificá-la.
Presentes os requisitos legais, convertida a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, fixando-se o regime aberto em caso
de reconversão.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator